Tribunal: TJMT
Processo: 1005374-89.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005374-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDIVANO MARQUES - CPF: 882.631.851-49 (AGRAVADO), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação declaratória de prorrogação de crédito rural. tutela de urgência. astreintes. valor fixado por dia com limitação. proporcionalidade e adequação. possibilidade de revisão. manutenção da decisão. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de prorrogação compulsória de crédito rural, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos e impedir a negativação do nome do autor, fixando multa diária e limitações, em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível a fixação de astreintes para assegurar o cumprimento de obrigação de não fazer consistente na abstenção de negativação e cobrança; e (ii) se o valor arbitrado a título de multa diária mostra-se excessivo ou desproporcional.

III. Razões de decidir

3. A fixação de multa cominatória constitui instrumento legítimo de efetivação da tutela jurisdicional, sendo plenamente admissível em obrigações de fazer ou não fazer, inclusive para compelir a exclusão ou abstenção de registros em cadastros restritivos.

4. O valor estipulado revela-se compatível com a natureza da obrigação, de fácil cumprimento, e com a capacidade econômica da instituição financeira, preservando o caráter coercitivo da medida sem implicar enriquecimento indevido.

5. As astreintes possuem natureza instrumental e coercitiva, não punitiva, devendo ser fixadas em patamar suficiente para inibir o descumprimento da ordem judicial, sob pena de esvaziamento da efetividade da tutela jurisdicional.

6. A possibilidade de revisão do valor da multa a qualquer tempo, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, afasta a necessidade de intervenção imediata da instância revisora, inexistindo, no momento, desproporcionalidade evidente.

7. A incidência da multa depende de evento futuro e incerto, condicionado ao eventual descumprimento da ordem judicial, circunstância que reforça a razoabilidade da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a fixação de astreintes para assegurar o cumprimento de obrigação de não fazer consistente na abstenção de inscrição em cadastros restritivos de crédito. 2. Não se revela excessiva a multa diária fixada em valor compatível com a obrigação e com a capacidade econômica da parte, sendo possível sua revisão a qualquer tempo pelo juízo de origem.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 537, § 1º, e 995.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.850.537/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.08.2020; STJ, Tema 706.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, que, nos autos da “Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contrato Rural com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada” (Processo nº 1001506-13.2025.8.11.0009), ajuizada por EDIVANO MARQUES, ora agravado, contra o agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade de dois contratos de crédito, vedando atos de cobrança e a inscrição do nome do autor e de seus avalistas em cadastros de restrição ao crédito, impondo, para o caso de descumprimento, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), consolidada em 30 (trinta) dias (cf. Id. nº 218883500 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o valor da multa cominatória (astreintes) é excessivo, desproporcional e desarrazoado.

Sustenta que a penalidade deve ser afastada ou, subsidiariamente, reduzida a um patamar razoável, com fundamento no art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil.

Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a eficácia da decisão, especificamente quanto à multa fixada (cf. Id. nº 345265387).

A decisão de Id. nº 346181879 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 995 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 352288354).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência pleiteada na origem, determinando a suspensão da exigibilidade dos débitos e a abstenção de inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Na decisão agravada, a magistrada reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, assentando a probabilidade do direito com fundamento na legislação específica do crédito rural, no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) e na Súmula 298 do STJ, entendendo que o conjunto probatório, composto por laudo técnico e relatórios setoriais, demonstraria crise no setor pecuário, com elevação dos custos e queda de receitas, caracterizando dificuldade temporária de pagamento por fatores alheios à vontade do mutuário.

Quanto ao perigo de dano, consignou que a eventual negativação do nome do autor e de seus avalistas, bem como a possibilidade de medidas executivas com constrição de bens essenciais à atividade rural, poderiam inviabilizar a continuidade da produção e tornar inócua futura decisão de mérito.

Diante disso, deferiu a justiça gratuita e determinou a suspensão da exigibilidade dos débitos, vedando atos de cobrança judicial ou extrajudicial, bem como a abstenção (ou exclusão) de inscrição nos cadastros restritivos de crédito, sob pena de multa diária.

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...) Ante o exposto:

1. DEFIRO a justiça gratuita ao autor;

2. DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para:

a. DETERMINAR a suspensão da exigibilidade dos débitos oriundos da Cédula de Crédito Bancário n.º 40.037.207 e da Cédula Rural Pignoratícia n.º 40/04081-X, até o julgamento final da presente demanda, vedando-se a prática de quaisquer atos de cobrança judicial ou extrajudicial relacionados a estes contratos;

b. DETERMINAR que a instituição financeira requerida se abstenha de inscrever o nome do autor e de seus avalistas nos cadastros de restrição ao crédito (SERASA, SPC, CADIN, etc.), ou, caso já o tenha feito, que proceda à imediata exclusão, no prazo de 5 (cinco) dias, no que tange aos contratos em discussão.

Para o caso de descumprimento de qualquer das determinações acima, fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), consolidada em 30 (trinta) dias. (...)”.

Irresignado, alega a parte agravante, BANCO DO BRASIL S.A., que a multa cominatória fixada é desnecessária, uma vez que a instituição financeira envida esforços para cumprir as determinações judiciais (cf. Id. nº 345265387).

Sustenta, subsidiariamente, que o valor arbitrado é excessivo e desproporcional, podendo gerar enriquecimento sem causa da parte adversa, razão pela qual pleiteia sua revogação ou redução, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Já a parte agravada, EDIVANO MARQUES, defende que a multa fixada é razoável e necessária para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, considerando o elevado poderio econômico da instituição financeira (cf. Id. nº 352288354).

Argumenta que a obrigação de fazer, qual seja a abstenção de negativação, é de fácil cumprimento e que o valor arbitrado possui caráter meramente inibitório, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito, pugnando pela manutenção da decisão.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia central cinge-se à verificação da pertinência e do valor das astreintes fixadas pelo Juízo a quo.

Nesse contexto, tem-se que a multa diária foi arbitrada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à consolidação em 30 (trinta) dias, o que perfaz montante máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Entendo que a quantia, à primeira vista, não se mostra exorbitante ou desproporcional, especialmente considerando a natureza da obrigação imposta, consistente em abstenção de atos de cobrança e de inscrição em cadastros restritivos, e a capacidade econômica da instituição financeira agravante.

Cumpre destacar que as astreintes possuem natureza eminentemente coercitiva, voltada a assegurar a efetividade da decisão judicial, e não caráter punitivo.

Sua finalidade, portanto, é compelir o destinatário da ordem ao cumprimento da obrigação, razão pela qual o valor deve ser suficiente para desestimular eventual descumprimento, sem que isso implique enriquecimento indevido da parte adversa.

Ademais, o próprio art. 537, § 1º, do CPC autoriza a modificação do valor ou da periodicidade da multa a qualquer tempo, caso se revele insuficiente ou excessiva, inclusive de ofício. Assim, eventual desproporcionalidade poderá ser reavaliada pelo juízo de origem no curso do processo, o que afasta a urgência na intervenção desta instância revisora.

À propósito:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (...)”

Nesse sentido, verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao admitir a fixação de multa diária para assegurar o cumprimento de ordens judiciais que determinam a exclusão ou abstenção de registro em cadastros de inadimplentes. A esse respeito, importa destacar o entendimento consolidado de que “é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer.” (STJ - Quarta Turma - Rel. Min. Raul Araújo - AgInt nos EDcl no REsp: 1850537 SP 2019/0352906-5, Data de Julgamento 10/08/2020, Data de Publicação DJe 26/08/2020). Portanto, a fixação da medida coercitiva pelo magistrado de primeiro grau encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência pátria.

No que tange ao quantum arbitrado, observa-se que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitado a 30 (trinta) dias, totalizando um teto de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não se mostra excessivo diante das peculiaridades do caso concreto. Deve-se considerar, sob essa ótica, a notória capacidade econômica da instituição financeira agravante, uma das maiores do país.

Portanto, a fixação de valor irrisório retiraria o caráter pedagógico e coercitivo da medida, incentivando o descumprimento da ordem judicial em detrimento da efetividade do processo.

Ademais, é imperioso ressaltar que a incidência da multa é evento futuro e incerto, condicionado exclusivamente à conduta da própria recorrente. Basta que o agravante cumpra a determinação judicial, a qual consiste em obrigação operacionalmente simples de abstenção de negativação, para que nada seja devido a título de astreintes. Logo, a alegação de que o valor é exorbitante perde força diante da facilidade de cumprimento da obrigação imposta.

Outrossim, conforme estabelece o Tema 706 do STJ:

“A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada.”

Extrai-se, portanto, a permissibilidade conferida ao magistrado de, a qualquer tempo, rever o valor ou a periodicidade da multa caso esta se torne insuficiente ou excessiva, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC. Contudo, ressalto que no presente momento processual, não se vislumbra desproporcionalidade que justifique a intervenção desta instância revisora para reduzir ou afastar a penalidade, uma vez que o valor fixado é compatível com a obrigação e com o porte econômico da parte obrigada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão agravada que fixou a multa cominatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026